Tribunal: STF
Processo: HC 246316
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ANÁLISE DO ELEMENTO VOLITIVO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO: FECHADO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 888.858/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa, ante a prática do crime do art. 180, caput, do Código Penal (receptação) (e-doc. 2, p. 11-27).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, para redimensionar a sanção para 1 ano e 4 meses de reclusão e pagamento de 10 dias-multa (e-doc. 2, p. 34-54). Contra o acórdão proferido, foi impetrado o mencionado habeas corpus.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não configurado o crime de receptação dolosa, tratando-se, no caso, de receptação culposa, descrita no § 3º do art. 180 do CP. Afirma que o paciente não tinha conhecimento da origem ilícita dos produtos, adquiridos pela internet. Destaca haver o paciente agido de boa-fé, faltando apenas com dever de cuidado. Aponta a ilegalidade da fixação de regime inicial fechado, considerado o quantum de pena, sendo insuficiente a reincidência, por si só, para a aplicação de regime mais severo. Alude ao disposto no verbete nº 719 da Súmula do Supremo.



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, busca a desclassificação e a imposição de regime mais brando.



    6. Consulta ao site do STJ revelou haver a condenação transitado em julgado em 07/02/2023 — AREsp nº 2.265.239/SP.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 07/02/2023, sendo formalizada a presente impetração apenas em 19/09/2024, ou seja, mais de 1 ano e 7 meses depois. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Na espécie, o Juízo, na sentença condenatória, entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao paciente, bem como a existência do elemento subjetivo doloso do crime, veiculando as razões a seguir:



    “A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletins de ocorrência (fls. 3/7 e 103/105), termos de depoimentos (fls. 8/15), termos de declarações (fls. 16/17), auto de reconhecimento de objeto (fls. 19), termo de interrogatório (fls. 19), auto de exibição e apreensão (fls. 28/29), auto de entrega (fls. 30/31 e 92/93), conversas (fls. 41/43) e pelos depoimentos colhidos em juízo. 



    Com relação à autoria, melhor sorte não assiste o acusado, em razão da robusta prova atribuindo a ele a prática do crime de receptação. 



    A testemunha Orlando Aparecido Ferreira Filho, ouvida em juízo, disse que foi a ocorrência de um furto realizado em Tremembé em uma construção da SICRED. Informou que a fim de analisar o ocorrido pegaram as câmeras de vigilância dos comércios próximo ao local e puderam ver uma kombi branca, a qual encostava na frente da SICRED, pegava os materiais e rodava no entorno do local. Alegou que não conseguiram localizar o veículo, mas pelas pesquisas puderam ver uma kombi com as mesmas características circulando entre Taubaté e São José dos Campos. Acrescentou que a proprietária da empresa dos aparelhos de ar-condicionado que iria fazer a instalação na SICRED começou uma negociação com uma pessoa que estava vendendo aparelhos com as mesmas características dos que haviam sido furtados, uma vez que estranhou pois o comércio daquele aparelho específico não era comum, o que ela repassou para a delegacia. Esclareceu que foi deliberada uma operação e que quando a vítima combinou de se encontrar com o indivíduo perto da Ford eles também foram. Acrescentou que chegaram quando o réu estava entregando os aparelhos para a vítima, os quais foram prontamente identificados por ela como sendo os seus produtos furtados. Afirmou que estava presente quando da prisão do receptador e que ele estava junto de uma criança. Disse que somente conversou com o réu de maneira informal e ele disse que tinha adquirido em Taubaté e estava revendendo, porém quando conversou com a vítima a concretização do negócio demorou, porque ele estava em São José. Informou que não conhecia o réu, mas ele informou que era do ramo de ar-condicionado e em pesquisa constatou que já tinha passagem. Alegou que estranhou, pois o veículo do réu passou pelos mesmos locais onde a kombi suspeita passou. Acrescentou que os produtos estavam sendo vendidos pelo réu abaixo do valor de mercado, o que chamou a atenção da própria vítima. Esclareceu que quando a vítima registrou o boletim de ocorrência pontuou que seu prejuízo tinha sido de aproximadamente R$ 50.000,00. Afirmou que quando furtadas, as caixas estavam no chão juntamente com as notas fiscais para posterior instalação. 



    A testemunha Diego Fernando Santos Pereira, ouvida em juízo, disse que estavam investigando sobre um furto dos equipamentos da empresa SICRED. Relatou que uma representante da empresa viu anunciado no Facebook os equipamentos muito abaixo do valor de mercado, razão pela qual ela entrou em contato com o responsável e agendou uma data e local para se encontrarem. Alegou que estavam perto do Hospital São Lucas, local combinado, quando o réu chegou em uma caminhonete com os 4 aparelhos. Informou que quando questionado acerca da procedência o réu não quis falar. Acrescentou que o réu disse que trabalhava com ar-condicionado, tanto que estava com a camiseta de uma empresa, porém não os levou até o local. Afirmou que não conhecia o réu. Esclareceu que a vítima disse que o preço estava bem abaixo. 



    O réu Leandro Martins Vieira, interrogado em juízo, asseverou que tem conhecimento da acusação e afirmou que somente é verdadeira a parte em que os dois aparelhos estavam em sua posse. Relatou que a vítima pegou o seu contato com o outro rapaz que vende ar condicionado, porque ele nunca fez nenhum anúncio no Facebook. Afirmou que a vítima entrou em contato com ele solicitando um aparelho, mas como ele não tinha e viu um anúncio no Facebook passou a negociar com o responsável, o que atrasou a concretização do negócio com a vítima. Informou que comprou os aparelhos em dinheiro por um preço até que superior, a fim de tentar ganhar algum valor em cima ou na instalação. Acrescentou que não sabia da procedência dos aparelhos e que comprou do rapaz que anunciou no Facebook, o qual não conhecia. Alegou que pagou R$ 1.300,00 pelos dois aparelhos e que estava tentando passar para a vítima por R$ 1.600,00, a fim de conseguir um lucro de R$ 600,00. Disse que por ser aparelho de 2ª mão o preço cai, razão pela qual estavam R$ 300,00 a R$400,00 mais baixo que o normal. Esclareceu que não se preocupou com a documentação dos aparelhos. Afirmou que pegou os aparelhos um dia antes em Taubaté e que ficaram com ele. Alegou que somente perguntou para o rapaz se tinha garantia, qual a capacidade dos aparelhos e outras dúvidas da vítima. Acrescentou que não lembra o nome da pessoa de quem comprou; não tem print do anúncio; e nem soube precisar qual era a página que anunciou. Declarou que é amasiado; tem 1 filho; é técnico de ar-condicionado e ganha R$ 3.000,00 a R$4.000,00 por mês; e que tem passagem por tráfico. Informou que sabe o que fez por querer um produto sem nota. Afirmou que eram 2 aparelhos da marca LG, 12.000 BTU. Informou que estranhou o preço, mas não sabia se estava novo ou na caixa, mas por ser de 2ª mão comprou. Alegou que os produtos estavam na caixa. Esclareceu que vendeu perto da praça da Ford, porque foi um ponto de referência, uma vez que a firma onde ele trabalha fica atrás da Ford. Acrescentou que trabalha em Taubaté, mas atende toda a região do vale. 



    Bem provadas a autoria e a materialidade. 



    Reza o artigo 180, do Código Penal: 



    Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.



    Os fatos comprovados no processo dão conta do cometimento do delito de receptação, pois encontram subsunção típica no artigo acima elencado. 



    Anota-se que o delito em questão tem em seu núcleo tipo alternativo misto, que prevê inúmeras condutas, dentre elas a de adquirir coisa alheia de que sabe produto de crime. 



    As condições em que se deu a apreensão dos aparelhos não demonstram outra coisa, senão o cometimento do delito pelo réu. 



    Com efeito, o réu foi procurado pela vítima e ofereceu os aparelhos ao preço de R$1.200,00 cada peça (a um total de R$2.400,00), como se infere pela conversa travada entre ele e a vítima por meio de aplicativo (fls. 42). 



    Depois de combinados, o réu foi até o local previamente ajustado para entregar os equipamentos, quando foi preso em flagrante. 



    Assim, havia adquirido mercadoria objeto de furto, tendo ciência de que advinha de crime anterior. 



    E o dolo está devidamente caracterizado. De se observar que o réu afirmou haver adquirido os bens de uma pessoa desconhecida, cuja transação se deu pelo Facebook. 



    Contudo, a afastar sua tese e dar guarida à condenação, de se anotar que ele não dispõe da referida conversa com a pessoa de quem adquiriu (tem apenas a conversa com a vítima ao que foi afirmado), não sabe o nome do suposto indivíduo, sequer soube ao certo afirmar com convicção o valor que supostamente pagou a essa pessoa. 



    Não trouxe, nessa linha de entendimento, qualquer prova que apresentasse um mínimo de indício da veracidade da história contada. 



    Anote-se, ademais, que a posse injustificada de bem, produto de crime, enseja daquele com quem a res foi encontrada, demonstração notória de que a recebeu de modo lícito, invertendo-se o ônus da prova, mesmo porque a comprovação de uma alegação que retira a tipicidade de um fato reputado como crime, deve, necessariamente, incumbir de maneira inequívoca a quem a fizer. 



    Nesse cenário, o que se tem é a posse injustificada dos condicionadores de ar pelo réu, o que rende ensejo à condenação. 



    Essa a orientação pacificada nos tribunais: 



    (...)



    Não vinga a tese veiculada em autodefesa de que o réu comprou o bem a preço de mercado. Como se viu pela conversa com ele travada com a vítima, ofereceu o bem a ela pelo valor de R$1.200,00. Contudo, na delegacia afirmou que venderia para ela pelo preço de R$1.600,00, porque havia comprado por R$1.300,00, o que novamente repetiu em juízo. 



    Vê-se, nesse ponto, que não seria possível que o réu tivesse adquirido o bem por R$1.300,00 como afirmou na delegacia e fosse vendê-lo a R$1.200,00, como afirmado na conversa com a vítima. 



    Também não se sustenta a alegação feita pela Defesa técnica de que a receptação seria culposa. Como se viu, o dolo resultou devidamente evidenciado, afastando-se, assim, a hipótese de culpa. 



    De se dizer que tinha o réu pleno conhecimento da ilicitude dos fatos e, mesmo assim, decidiu determinar-se nesse caminho. 



    A prova é certa, segura e dá conta do cometimento do crime pelo réu, que deve responder pelo ilícito praticado. (...)” (e-doc. 2, p. 14-18, grifos nossos).



     



    11. A ótica foi mantida, no tocante à existência do crime de receptação dolosa, tanto pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação (e-doc. 2, p. 34-54), quanto pelo Relator no STJ, no julgamento do habeas corpus lá impetrado, cujo trecho pertinente transcrevo:



    “No caso, as instâncias ordinárias, mediante fundamentação idônea, demonstraram a materialidade e a existência do dolo do Agente, especialmente por ter sido consignado que, "diante dessas “fortes circunstâncias”, fica claro verificar que o réu tinha consciência da origem espúria dos bens e, mesmo assim, disse tê-los adquirido, o que está a evidenciar o dolo com que agiu" (fl. 74).



    Desse modo, uma vez apresentada motivação idônea pelas instâncias de origem, não é possível, na estreita via do habeas corpus, concluir em sentido diverso, em razão do óbice ao amplo revolvimento fático-probatório dos autos. Assim, é incabível, nesta via, o acolhimento do pleito de desclassificação. (...).” (documento acessado mediante pesquisa pública ao site do STJ).



    12. Com efeito, da leitura das decisões proferidas, ao contrário do que afirmado pela defesa, depreende-se estar configurado o crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do CP. O paciente adquiriu e tentou revender os referidos aparelhos de ar-condicionado por preço bastante inferior aos de mercado, tendo sido os bens reconhecidos pela vítima, não se desincumbindo a defesa de provar a origem lícita dos objetos apreendidos.



    13. Assim, comprovada a existência de indícios mínimos de autoria da prática de delito de receptação dolosa, a controvérsia relacionada à comprovação do elemento volitivo da conduta imputada ao paciente (se agiu com dolo ou com culpa consciente) vincula-se ao mérito do processo-crime, dirimida por ocasião do julgamento da ação penal. Além disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias ordinárias, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. As instâncias antecedentes assentaram a existência de provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 237.933-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/03/2024, p. 20/03/2024; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime doloso de receptação qualificada. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Inadequação da via eleita. Questões não analisadas pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância caracterizada. Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Inviabilidade do reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Agravo não provido.”



    (HC nº 202.669/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 15/02/2022; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    EXAME DE CORPO DE DELITO – AVALIAÇÃO INDIRETA – DISTINÇÃO. Avaliação indireta de objeto de crime não se confunde com o exame de corpo de delito. 



    RECEPTAÇÃO CULPOSA – ENQUADRAMENTO – INVIABILIDADE. O conhecimento prévio da natureza ilícita de bem inviabiliza o enquadramento de conduta como receptação culposa. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – RECEPTAÇÃO – INADEQUAÇÃO. Não se revelando de pequena monta o valor de bem receptado, observado o salário mínimo, mostra-se incabível a causa de diminuição de pena do artigo 180, § 5º, parte final, combinado com o 155, § 2º, do Código Penal.”



    (HC nº 162.302/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 19/11/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    14. No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal estabelece que, na definição do regime inicial de cumprimento da pena, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)  



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)         



     b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).   



    15. O Tribunal de Justiça, após realizar nova dosimetria da pena, afastando a negativação da personalidade do paciente, em razão de haver mentido em seu depoimento judicial, determinou o início do cumprimento da pena em regime fechado em razão da reincidência e da valoração negativa dos maus antecedentes do paciente. Eis o trecho correspondente:



    “Em razão da reincidência e maus antecedentes, foi estabelecido regime inicial fechado, corretamente, aplicando o artigo 33, §3º, do Código Penal, devendo ser ainda considerado que por lei, os regimes mais brandos foram reservados a condenados primários (artigo 33, §2º, “b” e “c”, do Código Penal).” (e-doc. 2, p. 52; grifos nossos).



    16. Com efeito, embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 4 anos, não há constrangimento ilegal na imposição do regime inicial fechado, ante a reincidência e os maus antecedentes. Nessa linha:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)”(RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubos tentados. Condenação. Pena de 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes). Réu reincidente. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 117.113/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2013, p. 05/12/20213; grifos nossos). 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator